Tribunal: TJDFT
Processo: 0043418-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043418-96.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO LIMA CONSTÂNCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DE QUATRO RÉUS MANTIDA. PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. REGIME INICIAL. PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS. INAPLICABILIDADE. DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O crime previsto no inciso V do art. 1o da Lei 8.137/1990 se qualifica como formal e prescinde a constituição do crédito tributário para sua consumação. Não se insere dentre os crimes materiais (incisos I a IV do referido dispositivo), que se tipificam com o lançamento definitivo do crédito tributário (Súmula vinculante 24/STF). 2. Desnecessário que o réu tenha acesso aos autos de processo diverso, pois será julgado apenas com lastro nas provas colacionadas aos autos da ação penal que foi denunciado. 2.1. Não demonstrado qualquer prejuízo à parte a não disponibilização dos autos diversos. 3. Nos crimes de autoria coletiva, não se exige a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente à narrativa dos fatos delituosos a descrição do fato imputado, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. A prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. 4. Comprovada a prática dos crimes denunciados, sobretudo em face dos depoimentos das testemunhas e dos laudos periciais. Condenação mantida. 4.1. Ao reverso, em relação ao recurso ministerial, a absolvição de corréus deve ser mantida quando não elementos que comprovem, com a certeza necessária, que eles aderiram às condutas criminosas do demais condenados. Evidenciado que se tratam de pessoas humildes que foram ludibriadas pelos reais integrantes do esquema criminoso. 5. Não configurado bis in idem entre os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime. 6. Se o acusado não revelou a trama criminosa às autoridades, não deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 16, parágrafo único, da Lei 8137/1990, muito embora permita o reconhecimento da atenuante da confissão, diante do compartilhamento de informações relevantes sobre sua participação no esquema. 7. Adequada a incidência da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Demonstrado que o valor da sonegação causou grave dano à coletividade em valor superior a cinco milhões de reais. 8. A fração de aumento referente à continuidade delitiva é fixada pela quantidade de crimes praticados e independe os requisitos favoráveis do acusado. 8. 1. A emissão de mais de duas mil notas fiscais inidôneas torna adequado o acréscimo de 2/3 (dois terços), máximo previsto na legislação. 9. O regime prisional guarda relação com o quantum da pena imposta. 10. Inviável a fixação da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação e permitindo a apuração do valor devido e o contraditório na execução fiscal. 11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas e desprovidos. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da não culpabilidade, por não haver provas para a sua condenação; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o recurso especial apenas com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, inciso LVII, da CF, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1373066 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 16/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027